Tribunal: TJES
Processo: 5034036-97.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034036-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLECIR FLORENTINO DA CONCEICAO
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5034036-97.2024.8.08.0048

Recorrente: OLECIR FLORENTINO DA CONCEIÇÃO

Recorrido: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A)
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). CONSUMIDOR IDOSO E APOSENTADO. HIPERVULNERABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO NA FUNÇÃO CRÉDITO PARA COMPRAS. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR MEDIANTE SAQUE. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III, E ART. 52 DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM O VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por OLECIR FLORENTINO DA CONCEIÇÃO em face da sentença que julgou parcialmente procedente seus pedidos em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Sustenta o autor que é pessoa idosa e titular de benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. Alega que, com a intenção de celebrar um contrato de empréstimo consignado, foi surpreendido ao constatar descontos em seu benefício relativos a um cartão de crédito consignado (contrato nº 0053872181), modalidade que afirma jamais ter solicitado ou autorizado. Para tanto, que a contratação está eivada de vício de consentimento, pois não houve informação clara e adequada sobre a natureza do produto, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva que resulta em uma dívida perpétua. Por fim, busca a parte demandante que seja declarada a nulidade do contrato, com a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 0053872181 no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 552.834.019-1, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limine de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

Irresignado, o autor sustenta que a sentença merece reforma, pois, apesar de reconhecer o direito ao cancelamento, não declarou a nulidade do contrato por vício de consentimento. Assevera, ainda, que a ausência de informação clara sobre a modalidade de crédito, substancialmente mais onerosa que o empréstimo consignado tradicional, viola o CDC. Afirma que não há prova de que tenha recebido ou utilizado o cartão na função crédito, mas apenas que recebeu um valor em sua conta, o que caracteriza a operação como um mútuo dissimulado. Por último, almeja a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos de declaração de nulidade, restituição em dobro e condenação por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida aduz que a sentença deve ser mantida, pois a contratação foi regular, realizada por meio digital com biometria facial e assinatura de termo de consentimento específico, o que afastaria qualquer vício. Assevera, ainda, a parte recorrida que o dever de informação foi cumprido e que a ausência de ato ilícito impede a condenação à restituição de valores e à indenização por danos morais. Por último, pretende o desprovimento do recurso.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa do preparo, ante a concessão do benefício da justiça gratuita à recorrente, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo
autor, ora recorrente
, com base na declaração de hipossuficiência e nos elementos dos autos.

O ponto central da demanda é decidir acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignado (RCC) celebrado por consumidor (idoso e aposentado) que alega ter sido induzido a erro, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional. Devendo ser analisada a conduta da instituição financeira, se esta, ao formalizar a operação de crédito por meio de cartão com reserva de margem consignável, violou o dever de informação e a boa-fé objetiva, a ponto de macular o negócio jurídico.

Sobre o tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro, notadamente o microssistema de defesa do consumidor, possui como princípio fundamental a proteção da parte vulnerável na relação contratual. O CDC, em seu artigo 6º, III, assegura como direito básico "à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem". Tal dever é potencializado quando se trata de consumidor hipervulnerável, como é o caso do autor, pessoa idosa e de parcos rendimentos, cuja capacidade de discernimento sobre produtos financeiros complexos é presumidamente reduzida.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou que, pretendendo obter um empréstimo, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de "CONSIGNAÇÃO CARTÃO". Por sua vez, a instituição financeira ré alegou a regularidade da contratação, juntando o instrumento contratual, termo de consentimento e comprovação de formalização digital com biometria facial.

Ao confrontar os argumentos das partes, tenho que assiste razão ao recorrente. Embora a instituição financeira tenha apresentado um contrato formalmente assinado por meio eletrônico, a análise da operação, sob a ótica da proteção consumerista e da boa-fé objetiva, revela prática comercial abusiva. A questão fulcral não reside na existência de uma assinatura digital, mas na ausência de prova de que o consumidor, de fato, compreendeu a natureza e as gravosas consequências do produto que lhe foi "empurrado".

A recorrida não demonstrou que o autor tenha efetivamente recebido um cartão físico e o utilizado para compras parceladas, função precípua de um cartão de crédito. Ao contrário, a operação se resumiu a um único "saque" do limite pré-aprovado, transferido diretamente para a conta do consumidor — operação em tudo semelhante a um empréstimo pessoal comum. A estrutura contratual, portanto, serviu apenas para mascarar um mútuo sob as regras de um cartão de crédito com juros rotativos, que são notória e expressamente mais elevados que os de um empréstimo consignado.

Essa conduta viola frontalmente o dever de informação e a boa-fé contratual (art. 51, IV, do CDC), pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, submetendo-o a um mecanismo de endividamento oneroso e de difícil quitação, sem que haja prova inequívoca de sua anuência a tais condições específicas. A mera existência de um "termo de consentimento" genérico e padronizado não é suficiente para validar o negócio, especialmente diante da hipervulnerabilidade do contratante.

Assim, reconhecida a abusividade da prática e o vício no consentimento, impõe-se a anulação do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
. O consumidor deve devolver o valor que efetivamente recebeu (R$1.387,35), devidamente corrigido, e a instituição financeira deve restituir, em dobro, todos os valores que descontou de seu benefício, pois a cobrança, decorrente de um contrato nulo e de uma prática comercial sabidamente lesiva, não configura engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, autorizando-se a compensação de valores.

Além disso, o dano moral é manifesto (
in re ipsa
). A conduta da recorrida ultrapassou o mero aborrecimento, ao impor a um aposentado, que vive com renda modesta, descontos mensais em sua verba alimentar por força de um contrato abusivo. Tal situação gera angústia, insegurança e ofende a dignidade do consumidor, justificando uma reparação pecuniária com caráter pedagógico e compensatório. Nesse sentido,
fixo a indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
para o autor, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto para
REFORMAR
a r. sentença proferida e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
, para:

a) DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado nº 53872181, objeto da lide;

b) CONDENAR
a ré,
FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, a restituir, em dobro, todos os valores descontados do benefício previdenciário do autor em virtude do referido contrato, devendo incidir correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

c) DETERMINAR
a
compensação

entre os valores, de modo que do montante da condenação (item "b") seja abatido o valor de
R$1.387,35 (mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
creditado em favor do autor, devendo este também ser corrigido monetariamente desde a data do crédito (20/09/2022), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

d) CONDENAR
a ré a pagar ao autor a quantia de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em seu recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)